Tribunal: TJMT
Processo: 1042105-57.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042105-57.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[EVA NUNES DE MAGALHAES - CPF: 175.611.671-72 (RECORRENTE), CLEOMEDES CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 580.485.371-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n
. 1042105-57.2021.8.11.0001

Origem:
2º

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Eva Nunes de Magalhães

Recorrido(s):
Águas Cuiabá

S/A - Concessionária

de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
29/11/2022

Ordem na pauta: 32

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -– SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – CONSUMO CONTESTADO PELA CONSUMIDORA - READEQUAÇÃO DOS VALORES COBRADOS À MÉDIA DE CONSUMO DOS 6 MESES ANTERIORES - TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
– DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS NESTA INSTÂNCIA EM R$ 6
.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo contestação do consumo atinente ao fornecimento do serviço de água pelo consumidor, cabe à concessionária comprovar que o faturamento ocorreu conforme efetivo consumo pelo titular.

Inexistindo nos autos prova nesse sentido, a cobrança se afigura abusiva, impondo-se, por lógica, sua readequação.

A suspensão no fornecimento do serviço de água, que é essencial, com fundamento em fatura de consumo irregular, gera o dever de indenização por danos morais na modalidade
in re ipsa

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por meio da qual a parte autora pretende a revisão das faturas de consumo de água do mês de janeiro a agosto de 2021, referente à matrícula n. 348802-0, hidrômetro Y145327199, de sua titularidade, por considerá-las abusivas e desproporcionais, já que não correspondem ao real consumo de sua residência, bem assim a condenação da concessionária ré ao pagamento de indenização por danos morais.

De sua vez, a empresa ré defende que não foram identificadas quaisquer irregularidades no imóvel da autora, de modo que as cobranças são legítimas.

Sobreveio sentença de mérito que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que os relatórios apresentados pela requerida demonstram inexistir qualquer anomalia no hidrômetro em questão.

Apenas a parte autora interpôs recurso inominado, a fim de que a sentença seja reformada e os pedidos iniciais sejam julgados procedentes com a declaração de inexigibilidade das faturas à media de 28m3 correspondente aos meses anteriores, indenização por danos morais e parcelamento dos débitos em parcelas não superiores a R$ 60,00 (sessenta reais).

A empresa demandada pede a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Dos autos se vê que, realmente, o consumo faturado da residência da autora atinente aos meses de abril a agosto de 2021 foi muito além daquele correspondente aos meses anteriores, cujo consumo variou de 28m3 (dezembro/2020) até 38m3 (maio/2020), ou até mesmo 17m3 em determinados períodos (novembro/2021), conforme informações constantes no histórico de leituras trazido pela empresa demandada em sua defesa (id. 144798888).

No entanto, a concessionária ré não apresentou qualquer prova nos autos a fim de demonstrar a efetiva utilização dos serviços pela demandante, de modo a justificar a significativa variação de consumo por ele contestado.

A demandada apenas se limitou a defender que o consumo faturado correspondia àquele efetivamente utilizado pela recorrente, porém, deixou de apresentar provas robustas a fim de atestar a veracidade de suas alegações, anexando aos autos ordens de serviços originadas pelas vistoriais realizadas, que sequer foi acompanhada pela consumidora, laudo fotográfico, cópias de histórico de consumo e contas e relatório geral de regularidade de hidrômetro, sem indicar se aquele estudo se referia especificamente ao aparelho da residência da consumidora.

Vale destacar que, de acordo com as provas e documentos apresentados por ambas as partes, após a interpelação administrativa da concessionária, esta procedeu à troca do hidrômetro da residência da recorrente em 07/06/2021, para aquele de registro A215058400.

Desse modo, como a concessionária requerida não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, a sentença impugnada merece reforma para o se determinar a readequação do consumo das aludidas faturas à média dos meses anteriores.

Em relação aos danos morais, colhe-se dos autos que além de a recorrente, que é pessoa idosa, ter se dirigido à recorrida administrativamente para resolver a celeuma (ids. 144798861 e 144798852), também promoveu reclamação administrativa junto ao PROCON Estadual, sem, todavia, obter êxito.

Além disso, a própria recorrida, após o deferimento do pedido de tutela de urgência pelo juízo
a quo
, informa que realizou a religação do fornecimento de água para a residência da recorrente, na data de 26/11/2021, segundo informação contida na ordem de serviço de id. 144798874, o que demonstra que o serviço fora interrompido indevidamente.

A esse respeito, sabe-se que o serviço público de água é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme prescreve o art. 22 do CDC, razão pela qual sua descontinuidade, calcada na cobrança de dívida declarada indevida, enseja o dever de indenizar por danos morais, que configuram-se
in re ipsa
.

Em relação à indenização,
seu valor deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é a mais adequada à hipótese destes autos, eis que se afigura consentânea com os parâmetros acima delineados, bem como com a jurisprudência sedimentada no âmbito desta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U.

1050065-98.2020.8.11.0001
, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 07/12/2021
).

Por fim, no que tange ao pedido de parcelamento pretendido pela autora, é o caso de julgá-lo improcedentes, pois a determinação pretendida diz respeito à autonomia negocial da empresa ré, não cabendo ao Poder Judiciário, mas sim às partes, se assim entenderem, ajustarem a melhor forma para quitação os débitos.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
com fundamento no art. 487, I, do CPC, para reformar a sentença recorrida e:

1 – Declarar
a inexigibilidade das faturas de consumo dos meses de abril a agosto de 2021, atinente à matrícula n.
348802-0, de titularidade da autora, e, por consequência, determinar o refaturamento das mesmas à média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores ao período impugnado;

2 – Condenar
a ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
atualizado monetariamente a partir desta data pelo INPC e incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida;

3 – Julgar improcedente
o pedido de parcelamento pretendido.

Sem custas e sem honorários advocatícios em razão do resultado julgamento, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022